Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011754-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VAGNER DOS SANTOS FARIAS - CPF: 043.407.301-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE CRIME COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de retificação da fração exigida para progressão de regime prisional e livramento condicional, mantendo a aplicação das frações previstas para crimes hediondos (40% - art. 112, V da LEP), em relação à condenação pelo crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida mantém natureza hedionda após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, e se é cabível a aplicação das frações previstas para crimes comuns no cálculo da progressão de regime e do livramento condicional.

III. Razões de decidir:

1.

A Lei nº 13.964/2019 alterou substancialmente o art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/1990, restringindo expressamente a classificação como hediondo apenas ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

2.

A modificação legislativa demonstra que o legislador, de forma intencional, passou a diferenciar a gravidade das condutas, entendendo que somente os casos envolvendo arma de fogo de uso proibido (art. 16, §2º) são suficientemente graves para serem considerados hediondos, enquanto as demais situações envolvendo armas de uso restrito devem ser tratadas como crimes comuns.

3.

O crime praticado pelo agravante — porte de arma de fogo tipo revólver, calibre .32, com numeração suprimida —, classificada como de uso restrito, não se enquadra na hipótese prevista no art. 16, §2º, da Lei nº 10.826/2003, que se refere especificamente às armas de uso proibido.

4.

A manutenção da hediondez para o delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 implicaria em analogia
in malam partem
, vedada pelo ordenamento jurídico, por ofensa aos princípios da legalidade estrita (
nullum crimen, nulla poena sine lege
) e da reserva legal.

5.

Tratando-se de
novatio legis in mellius
, impõe-se a retroatividade da norma penal mais benéfica, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, aplicando-se com integral vigor às normas penais de natureza material, inclusive no âmbito da execução penal.

6.

A
exclusão da hediondez impõe, como consectário lógico e jurídico, a adequação das frações exigidas para fins de progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao juízo de origem definir as frações aplicáveis conforme a situação pessoal do apenado, nos termos do art. 112 da LEP e art. 83 do CP.

IV. Dispositivo e Teses:

Recurso provido.

Teses de julgamento:

1.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) não é hediondo após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

2.

É vedada a analogia
in malam partem
para manutenção da hediondez em hipótese não expressamente prevista em lei.

3.

Afastada a natureza hedionda, devem ser aplicadas as frações legais pertinentes aos crimes comuns para fins de progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao juízo de origem definir as frações conforme a situação pessoal do apenado, nos termos do art. 112 da LEP e art. 83 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003; Art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/1990; Art. 112 da Lei nº 7.210/1984; Art. 83, I, do Código Penal; Art. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1026294-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.05.2024; Agravo em Execução Penal nº 1000689-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1007324-36.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 700131 RS 2021/0328932-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
VAGNER DOS SANTOS FARIAS
contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo de execução de pena n° 2000038-07.2019.8.11.0009, que indeferiu o pedido de retificação da fração exigida para progressão de regime prisional e livramento condicional, mantendo a aplicação das frações previstas para crimes hediondos (40% - art. 112, V da LEP), em relação à condenação pelo crime previsto no art.
16
,
§ 1º
,
IV
, da Lei n.
10.826
/2003 — processo nº 0003407-14.2017.8.11.0009. (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)

Consta que o agravante cumpre pena que inclui condenação de 03 (três) anos de reclusão pela prática do referido delito, posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, referente à mencionada guia de execução, por fato ocorrido em 04/09/2017.

Nas razões recursais, o agravante sustenta em síntese: (i) que a edição da Lei
13.964
/2019 ("Pacote Anticrime") alterou o rol de crimes hediondos previsto na Lei
8.072
/1990, de forma a restringir a hediondez à posse/porte de arma de fogo de uso proibido, não mais abrangendo arma de uso restrito; (ii) que, diante dessa modificação legislativa, a norma mais benéfica deve retroagir em favor do sentenciado, invocando expressamente o art. 5º, XL, da Constituição Federal no pré-questionamento, e o princípio da legalidade estrita e da taxatividade do rol de crimes hediondos como argumento central; (iii) que, por consequência, a conduta de porte de arma de uso restrito com numeração suprimida deve ser considerada como crime comum, impondo a retificação da fração de progressão de regime para o patamar correspondente a crime comum, com repercussão em todos os cálculos executórios, inclusive livramento condicional e benefícios natalinos
;
(iv) pleiteiam, portanto, seja reformada a decisão para reconhecer a natureza comum do delito, com a consequente retificação da fração de progressão de regime e atualização imediata do memorial de pena, com repercussão em todos os cálculos executórios, inclusive progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação. (Id. 354344372)

Em sede de contrarrazões o
Parquet
pleiteia pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, com a consequente reforma da decisão recorrida para determinar a aplicação da fração de 16% em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16, Lei 10.826/03 – Guia nº 0003407-14.2017.8.11.0009). (Id. 354344378)

O
juízo a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 354344379)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso, consoante ementa que segue:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/03) – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – ROL TAXATIVO DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS – MANUTENÇÃO DA HEDIONDEZ APENAS PARA ARMA DE USO PROIBIDO – DELITO QUE PASSA A SER CONSIDERADO CRIME COMUM – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 359293856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão objurgada:

“[...]

Decido.

Inicialmente, o art. 16 da Lei nº 10.826/2003, atualizado por força da Lei nº 13.964/2019, assim dispõe acerca da posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

§ 1ºNas mesmas penas incorre quem:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório , munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2º Se as condutas descritas nocapute no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Não obstante, acerca da hediondez da prática delitiva em tela, consistente em porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a Lei nº 8.072/1990, classifica o art. 16 da Lei nº 10.826/2003 da seguinte forma:

Art. 1ºSão considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:(Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)(Vide Lei nº 7.210, de 1984)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:( Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Ora, é bem verdade que, em análise superficial, quer parecer que o legislador, ao alterar a redação alhures também excluiu o delito em tela do rol taxativo de crimes hediondos.

No entanto, tal interpretação se mostra em contrassenso com o espírito do Pacote Anticrime, posto que, a redação anterior se apresentava da seguinte forma:

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2oe 3oda Lei no2.889, de 1ode outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados.

Assim, não haveria de uma norma revestida de maior rigor, enfraquecer determinada conduta ilícita, isto é, retirá-lo do rol de crimes hediondo, cujo tratamento, além de mais rigoroso, impõe, também, penalidade mais rígida aos condenados.

No mesmo sentido, assim manifestou o Ministro Ricardo Lewandowski, em 14/03/2023, no julgamento do RO-EI 0600511-16.2022.6.20.0000:

"Parece incontestável que amens legis(espírito da lei)foi justamente recrudescer as sanções referentes aos crimes praticados com arma de fogo, objetivando melhor combater a criminalidade (...) A interpretação mais consentânea com o objetivo da norma é a de que a posse de arma de fogo tanto de uso proibido quanto de uso restrito possui natureza de crime hediondo".

No caso em tela, o recuperando foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 16, § 1, IV, da Lei nº 10.826/2003, por fato ocorrido em 04/09/2017, relativo à Guia nº 0003407-14.2017.8.11.0009.

A peça acusatória constante na mov. 66.4 aponta a seguinte passagem:

“(...) possuíam ilicitamente uma arma de fogo tipo revólver, calibre .32, número de série suprimido intencionalmente, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.”

Logo, não há que se falar em alteração da natureza do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Por outro lado, considerando as divergências identificadas quanto à forma de cômputo da prisão preventiva no cálculo de pena pelo sistema SEEU, e tendo em vista que a inclusão direta desses períodos como detração mostra-se mais benéfica ao reeducando, deve ser acolhido o pedido defensivo para determinar a inclusão dos períodos de prisão preventiva no campo de detração, com os devidos efeitos para fins de progressão de regime.

Quanto ao pedido de inclusão em frente de trabalho e estudo, a matéria trazida à apreciação insere-se no âmbito do mérito administrativo, notadamente em razão da escassez de vagas disponíveis para atender à totalidade da população carcerária.

Além disso, a inserção de pessoa privada de liberdade em atividades de trabalho ou estudo demanda análise específica quanto à compatibilidade do perfil do recuperando com as vagas eventualmente existentes, observando-se critérios de aptidão, ressocialização e, sobretudo, segurança da unidade prisional e do próprio custodiado.

Ademais, verifica-se, à mov. 89.1, que o apenado estudou por 361 horas no ano de 2022, de modo a fazer jus à remição de 30 dias de sua pena.

Com essas considerações, acolho parcialmente os pedidos defensivos acostados nos autos, tão somente para determinar a inclusão dos períodos em que o apenado permaneceu preso preventivamente como detração penal, bem como, declarar a remição de 30 dias da pena imposta, em face das 361 horas estudadas no ano de 2022.

Proceda-se a inclusão do dia do trânsito em julgado dos autos n. 0001776- 64.2019.8.11.0009 junto à respectiva aba.

Atualize-se o memorial de pena; após, às partes e, conclusos. [...]”
(Id. 354344373)

À época dos fatos, a redação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/1990 não distinguia entre arma de fogo de uso restrito e proibido, razão pela qual o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 era considerado hediondo.

Todavia, com o advento da Lei n. 13.964/2019, o chamado Pacote Anticrime modificou substancialmente tanto o Estatuto do Desarmamento
(Lei nº 10.826/2003)
quanto a Lei dos Crimes Hediondos
(Lei nº 8.072/1990)
, restringindo expressamente a classificação como
hediondo apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido
, previsto no art. 16, §2º, da Lei nº 10.826/2003.

Nesse contexto, sustenta o agravante que a figura típica praticada, porte de arma de uso restrito com numeração suprimida, não mais ostenta natureza hedionda, não se amoldando à nova descrição legal.

É imperioso destacar, de início, que o direito penal e de execução penal brasileiro se rege por princípios estruturantes, dentre os quais se sobressaem o princípio da legalidade estrita (
nullum crimen, nulla poena sine lege
), consagrado no art.
5º
, inciso
XXXIX
, da
Constituição Federal
, bem como o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, estampado no art.
5º
, inciso
XL
, da
CF
. Ambos os postulados se aplicam com integral vigor às normas penais de natureza material, inclusive no âmbito da execução penal, conforme pacífica jurisprudência.

Na vertente, a Lei nº 13.964/2019 promoveu alteração na redação do art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/1990, que passou a dispor que:

“Art. 1º, (...) parágrafo único, II – o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, de 22 de dezembro de 2003.”

Dessa forma, verifica-se que o legislador, de forma intencional, passou a
restringir o conceito de crime hediondo
, excluindo dele as condutas relacionadas à posse ou porte de arma de fogo de
uso restrito ou permitido
, ainda que com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV).

Assim, a hediondez passou a alcançar
apenas as hipóteses mais graves
, especificamente aquelas que envolvem
arma de fogo de uso proibido
, previstas no §2º do mesmo dispositivo.

Essa distinção não é apenas formal, mas demonstra que o legislador quis diferenciar a gravidade das condutas. Assim, entendeu que somente os casos envolvendo arma de fogo de uso proibido são suficientemente graves para serem considerados hediondos, enquanto as demais situações devem ser tratadas como crimes comuns, inclusive para fins de execução.

O crime praticado pelo apenado —
porte de arma de fogo tipo revólver, calibre .32, com numeração suprimida
—, por fato ocorrido em 04/09/2017, não se enquadra na hipótese prevista no art. 16, §2º, da Lei nº 10.826/2003, porquanto se trata de armamento que, à época dos fatos, não era classificado como de uso proibido, conforme regulamentação administrativa do Comando do Exército, inserindo-se, portanto, nas hipóteses de uso restrito/permitido.

Logo, no caso a arma apreendida não se enquadra como de uso proibido, mas sim de uso restrito/permitido, razão pela qual não incide a hipótese legal que autoriza a classificação do delito como hediondo.

Assim, não se mostra possível manter a natureza hedionda da infração em análise, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da reserva legal e da retroatividade da norma penal mais benéfica. Nesse sentido, este Sodalício já firmou entendimento na mesma direção. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/20023 - PEDIDO DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO PREVISTA AOS CRIMES COMUNS PARA EVOLUÇÃO DE REGIME INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO – APLICAÇÃO À CONDENAÇÃO SOFRIDA PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE RESTRITO, AS RAZÕES PARA CÁLCULOS DE BENESSES INERENTES AOS DELITOS DE NATUREZA COMUM - POSSIBILIDADE – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº. 13.964/2019, DENOMINADA “PACOTE ANTICRIME”, À LEI Nº. 8.072/1990 E ART. 16, DA 10.826/2003, LEI DE ARMAS - RECURSO PROVIDO
. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), trouxe alterações ao artigo 16 da Lei nº 10.826/03, mantendo o caráter hediondo restrito às hipóteses de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

(N.U 1026294-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”
(Grifo nosso)

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Lei nº 13.964/2019. Crimes hediondos. Rol taxativo. Impossibilidade de analogia in malam partem. Aplicação das frações de crime comum para progressão de regime e livramento condicional. Recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para progressão de regime e livramento condicional em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, visando a incidência das frações relativas aos crimes comuns para concessão dos benefícios.
II. Questão em discussão
Natureza hedionda ou não da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019.
III. Razões de decidir
1. “Deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado." (STJ, EDcl no AgRg no HC: 700131/RS)

2. “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida não configura crime hediondo após a vigência da Lei n. 13.964/2019. É vedada a analogia in malam partem para manter a hediondez em hipótese legalmente excluída. Reconhecida a natureza comum do delito, aplicam-se as frações de 16% para progressão de regime e 1/3 para livramento condicional.”
(TJMT, AgExPe nº 1035976-97.2025.8.11.0000) IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de pena com incidência das frações relativas a crimes comuns na progressão de regime e livramento condicional em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida [art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03].

Teses de julgamento:

1. A hediondez prevista na Lei nº 8.072/1990 aplica-se apenas ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, não alcançando a hipótese do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 após as alterações da Lei nº13.964/2019.
2. O rol de crimes hediondos possui natureza taxativa, sendo vedada interpretação extensiva ou analogia in malam partem para ampliar sua incidência.
3. Reconhecida a natureza comum do delito de posse ou porte de arma com numeração suprimida, devem ser aplicadas as frações de crimes comuns para cálculo da progressão de regime e do livramento condicional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX e XL; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV, e art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 121, §2º, e 180; LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC: 700131/RS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.6.2023; STJ, AgRg no HC n. 625.762/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2021; TJMT, AgExPe nº 1035976-97.2025.8.11.0000, Relator: Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 3.2.2026.
(N.U 1000689-39.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)” (Grifo nosso).

“Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração das frações aplicadas à progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de posse de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, mantém a natureza hedionda após as alterações da Lei nº 13.964/2019; e (ii) verificar se a aplicação da fração de 20% para a progressão de regime, prevista no art. 112, II, da Lei de Execução Penal, exige que a reincidência do apenado seja específica em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 13.964/2019 modificou a redação do art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/1990, passando a considerar hediondo exclusivamente o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.
4. O afastamento da natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, por força da aplicação de lei penal mais benéfica, impõe a readequação da fração para progressão de regime de 40% para 20%.
5. A norma do art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal demanda apenas que o apenado ostente a condição de reincidente e que o crime em fase de execução tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “
1. Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deixou de integrar o rol dos crimes hediondos.
2. A adoção da fração de 20% para a progressão de regime independe de reincidência específica em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo suficiente a condição de reincidente.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput, e § 2º; LEP, art. 112, I e II; CP, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1021223-09.2023.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1009689-34.2024.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.06.2024.
(N.U 1007324-36.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)”
(Grifo nosso).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser considerado hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA. HEDIONDEZ DO DELITO PREVISTA NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/03. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/19. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A embargante foi condenada pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado). Com o advento da Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), que alterou a Lei n. 8 .072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), a defesa requer o afastamento da hediondez do referido delito.
2. A Quinta Turma passou a acompanhar o posicionamento da Sexta Turma de que "deve ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado"

(AgRg no HC n. 625.762/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021) . Nesse sentido: AgRg no HC n. 657.133, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 9/2/2023; REsp n. 2 .012.083, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a hediondez do delito previsto no art . 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado). (STJ - EDcl no AgRg no HC: 700131 RS 2021/0328932-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)”
(Grifo nosso).

Assim, assiste razão o agravante.

À luz de uma interpretação literal e restritiva da norma penal, não se admite enquadrar o crime de porte de arma de fogo de uso restrito, ainda que com numeração suprimida, como hediondo, pois a legislação vigente, sobretudo após a Lei n. 13.964/2019, não mais autoriza essa qualificação. Deste modo, qualquer entendimento em sentido contrário importaria em flagrante analogia
in malam partem
, repudiada tanto no plano normativo quanto no doutrinário, por ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Portanto, o reconhecimento da natureza comum do delito praticado impõe, como consectário lógico e jurídico, a adequação das frações exigidas para fins de progressão de regime e livramento condicional, nos moldes das regras ordinárias previstas na Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) e no Código Penal.

Contudo, considerando que a definição da fração aplicável à progressão de regime depende da análise da situação pessoal do apenado, notadamente quanto à eventual reincidência, determina-se ao juízo de origem que proceda à verificação dos antecedentes criminais e aplique a fração correspondente prevista no art. 112 da LEP, observando:

“[...] Art. 112, I, da LEP: 16% — se o apenado for primário e o crime tiver sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa;

Art. 112, II, da LEP: 20% — se o apenado for reincidente e o crime tiver sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; [...]”

A fração para livramento condicional deverá ser definida pelo juízo de origem conforme a situação pessoal do apenado, nos termos do art. 83 do CP.

Posto isso, entendo que o recurso deve ser provido para reconhecer a alteração legislativa benéfica e a natureza não hedionda do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, com a consequente retificação da guia de execução penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de execução penal interposto pelo
VAGNER DOS SANTOS FARIAS
para reconhecer que o delito previsto no art.
16
,
§ 1º
,
IV
, da Lei n.
10.826
/2003 não mais se enquadra como crime hediondo, após a alteração introduzida pela Lei n.
13.964
/2019, determinando ao juízo de origem que proceda à retificação da guia de execução penal, afastando a hediondez e aplicando as frações de progressão de regime e livramento condicional correspondentes à situação pessoal do apenado, nos termos do art. 112 da LEP e art. 83 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026